Tribunal: TJBA
Processo: 8011631-20.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011631-20.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: NEILDO NASCIMENTO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município do Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal fundada em multa administrativa por infração à Lei Municipal nº 5.354/1998, sob fundamento de ausência de interesse de agir, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. Valor executado na origem inferior a R$ 10.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a extinção de execução fiscal de valor reduzido fundada em multa administrativa por infração à legislação ambiental urbana; (ii) saber se a tese firmada no Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024 se aplicam a débitos não tributários oriundos do exercício do poder de polícia ambiental. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O crédito executado possui natureza não tributária, originando-se de sanção administrativa ambiental imposta no exercício regular do poder de polícia do Município. 4. A tese firmada no Tema 1.184 do STF, que admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, exige prévia tentativa de solução administrativa e protesto do título. 5. O precedente e a Resolução CNJ nº 547/2024 não se aplicam automaticamente às execuções fundadas em multas ambientais, dada sua natureza punitiva, educativa e de relevante interesse público. 6. A extinção de execuções dessa natureza comprometeria a eficácia do poder sancionatório estatal e a função pedagógica das sanções administrativas. 7. Precedentes do TJBA e de tribunais superiores reconhecem a inaplicabilidade do Tema 1.184 às multas decorrentes de infrações administrativas ambientais. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8011631-20.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante, o MUNICÍPIO DO SALVADOR/BA, e como apelado, NEILDO NASCIMENTO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do relatório e voto do Relator.